Tribunal: CARF
Processo: 10469.724513/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724513/2017-12
ACÓRDÃO
2101-003.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALMOS COM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a
fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas
em sede recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela
defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena
de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724513/2017-12
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte SALMOS COM.
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, contra a decisão proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), consubstanciada no Acórdão no
06-61.818, de 27 de fevereiro de 2018.
O presente processo administrativo fiscal teve origem em dois Autos de Infração
lavrados em 28/09/2017 contra a empresa, referentes ao período de apuração de janeiro de 2013
a dezembro de 2016:
 AI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA/EMPREGADOR: Exigência de
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incluindo o GILRAT (Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho),
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados empregados. O
valor original apurado foi de R$ 5.806.593,48. A autuação decorreu da não declaração
em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e não
recolhimento em época própria.
 AI CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (Terceiros): Exigência de
contribuições sociais destinadas a Terceiros (SENAC, SESC, INCRA, SALÁRIO
EDUCAÇÃO/FNDE E SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados empregados. O valor original apurado foi de R$ 2.873.852,31. A
autuação também se deu pela não declaração em GFIP e não recolhimento em época
própria.
O valor total original dos créditos tributários exigidos nos dois Autos de Infração é
de R$ 8.680.445,79.
As contribuições foram apuradas a partir da análise de informações contidas nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da documentação
apresentada pelo sujeito passivo, como GFIPs, Resumos das Folhas de Pagamento, Arquivos
Digitais das Folhas de Pagamento (MANAD) e Notas Fiscais de Prestação de Serviços.
A fiscalização constatou divergências significativas entre os fatos geradores
registrados nas folhas de pagamento e os valores declarados pela empresa em GFIP, bem como
entre os valores recolhidos em Guia da Previdência Social (GPS) – referentes a retenções – e os
valores declarados em GFIP no campo “Retenção Valor Informado”. Foi identificado, ainda, que a
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724513/2017-12
3
empresa vinha entregando GFIPs de forma inadequada (uma para cada tomador de serviço) e que,
mesmo após a apresentação de GFIPs retificadoras, as divergências persistiram.
Importante ressaltar que o relatório fiscal indicou que os valores retidos e
destacados nas notas fiscais (Anexo IV), os valores recolhidos pela empresa antes do
procedimento fiscal e os parcelamentos efetuados (Anexo V) foram considerados e deduzidos do
valor total do débito apurado.
Cientificada do Auto de Infração em 04/10/2017, a contribuinte apresentou
impugnação em 30/10/2017, argumentando, em síntese:
1.
Nulidade do lançamento: Alegou discrepâncias nas tabelas elaboradas pela
Auditora, que não teriam contabilizado com clareza todos os valores pagos pela empresa por meio
de GPS, o que a prejudicava e imputava um valor bem superior ao devido.
2.
Erro na consideração das retenções de 11%: Sustentou que, ao considerar
os 11% retidos nas notas fiscais e a contribuição patronal de 19%, restaria um saldo de 3% à
empresa após a cobertura dos valores dos empregados, e que a legislação (Lei no 8.212/91, Art.
31) indica que apenas 9% seriam devidos na parte do trabalhador.
3.
Ausência de contabilização de pagamentos: Afirmou que o relatório fiscal
deixou de considerar valores pagos em GPS, focando apenas nas retenções das notas fiscais, o que
resultou em prejuízo. Anexou uma tabela com valores não contabilizados mensalmente.
4.
Pedido de reanálise: Requereu que os cálculos do auto de infração fossem
reanalisados por outro Auditor Fiscal, a fim de evitar a persistência do alegado erro.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
meio do Acórdão no 06-61.818, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário,
vide ementa abaixo:
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
SEGURIDADE
SOCIAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
É devida a contribuição previdenciária patronal e aquela destinada a Outras
Entidades e Fundos, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for
o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Inconformada, a contribuinte sustenta que a aplicação concomitante da multa
isolada do Art. 32-A da Lei no 8.212/91 e da multa de ofício sobre o débito principal constitui bis in
idem e viola o princípio da absorção, postulando o afastamento da multa isolada. Alega, ainda, o
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724513/2017-12
4
caráter confiscatório da penalidade, a necessidade de fiscalização orientadora em razão de seu
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e a ausência de intimação prévia para a
aplicação da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele não conheço, tendo em
vista que o Recorrente inova nas suas razões recursais, ao alegar matéria diversa daquela aduzida
em sede impugnação.
Com efeito, perante a primeira instância, o Recorrente limitou-se a alegar o que
segue:
4. A Contribuinte foi cientificada do presente Auto de Infração em 04/10/2017,
por via postal (AR à fl. 380), tendo apresentado a impugnação de fls. 386 a 391,
em 30/10/2017, argumentando, em síntese, que:
a) “vem apresentar tempestiva impugnação, propugnando pela anulação total do
lançamento”, alegando discrepâncias em relação aos dados informados nas
tabelas elaboradas pela Auditora, as quais não trazem com clareza “todos os
valores pagos pela empresa com relação as guias de GPS que não foram
contabilizados no procedimento”, prejudicando a Autuada e lhe imputando valor
bem superior;
b) “entre o valor retido nas faturas e a parte do empregador, temos um total de
19%. Levando em consideração apenas os 11% destacados nas retenções das
notas fiscais de serviços a empresa teria um saldo de 3% após coberto o valor dos
empregados”;
c) “O relatório realizado deixou de apresentar em suas memórias de cálculos os
valores pagos nas GPS, ou seja, apenas foi levado em consideração o valor
destacados nas Nfe de serviços, para abatimentos nos saldos da empresa, criando
um prejuízo”;
d) destaca divergência “Base de calculo x recolhimento efetuados antes do
procedimento fiscal – 2013, acrescido dos pagamentos das GPS conforme
relatório CCEGFIP”. Anexa tabela com valores não contabilizados mensalmente
(DOC 03). Houve equívoco por parte do Auditor-Fiscal, sendo que “a diferença
entre os valores das respectivas competências geram um saldo de prejuízo em R$
536.984,54” e, ainda, “terão que ser destacados os 11% das NFS retidas, tendo
que ser contabilizados”;
e) afirma que “existe dois fatos não analisados pela auditora, sendo o primeiro
devido a não contabilização dos valores pagos na GPS e informado no (DOC 02)
(Extrato emitido pela receita), contendo valores de diferenças não contabilizados
em todas as competências com valores divergentes o que de fato prejudicou para
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724513/2017-12
5
a elevação do valor. O segundo ponto que devemos informar é com relação às
notas fiscais geradas, que a lei 8.212/91 e, seus artigos 31o com suas devidas
alterações, onde a própria legislação informa que os 11% são recolhidos na fonte
pelo tomador do serviço, fato que apenas é devido 9% da parte do trabalhador,
deixando um saldo de 3% sobre a retenção das notas fiscais”;
f) ao final, requer “seja re-analisado todos os cálculos apresentados no auto de
infração, tendo em vista a falta de observância dos valores de GPS, do percentual
retidos diretamente pelos contratantes”, sendo “direcionado a outro Auditor
Fiscal, para que não possa persistir no mesmo erro, e venha prejudicar
enormemente a empresa”.
Em sede de recurso voluntário, por sua vez, alegou que a multa isolada do art. 32-A
da Lei no 8.212/91 e da multa de ofício sobre o débito principal constitui bis in idem e viola o
princípio da absorção. Alegou, ainda, o caráter confiscatório da penalidade, a necessidade de
fiscalização orientadora em razão de seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP)
e a ausência de intimação prévia para a aplicação da multa.
Conforme se observa, a matéria aduzida em recurso voluntário caracteriza evidente
inovação recursal, não passível de conhecimento, vez que não aduzida na impugnação,
encontrando-se, destarte, preclusa, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 488
DF CARF MF
Original